Tribunal: TJMT
Processo: 0009933-29.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009933-29.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN ALVES ROCHA - CPF: 048.773.191-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENAN ALVES ROCHA - CPF: 048.773.191-31 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENISVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 345.559.351-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E JUDICIALIZADAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO – PLEITO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES – ANÁLISE PREJUDICADA – RECURSO DA DEFESA PROVIDO, COM A ABSOLVIÇÃO DO RÉU.

Se os elementos de convicção colacionados aos autos se mostram frágeis, não sendo possível verificar com certeza a autoria do furto qualificado supostamente cometido na companhia de um adolescente, deve ser invocado o princípio do
in dubio pro reo
para absolver o acusado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Renan Alves Rocha
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que condenou este último pela prática dos crimes de furto qualificado pela escalada e concurso de agentes e de corrupção de menor, à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa, cuja sanção corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária – Id. 142362168.

Nas razões recursais, o acusado pugna pela absolvição dos delitos que lhe foram imputados, ao argumento da inexistência de provas no tocante à autoria. Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora da escalada, diante de sua não comprovação por prova pericial – Id. 142362183.

Nas razões recursais, busca o
parquet
a aplicação do concurso material entre os delitos, em vez de o concurso formal, com a alteração da pena atribuída ao réu – Id. 142362190.

Contrarrazões adversas pelo Ministério Público – Id. 142362191 e pelo acusado – Id. 142362193, ambas pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos – Id. 147766163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A denúncia narra que:

“... no dia 21 de março de 2016, por volta das 10:00 horas, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DENISVALDO DA SILVA, SITUADA NO BAIRRO SANTA CRUZ II, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com unidade de desígnios com o comparsa adolescente identificado apenas como WANCLEY, de 15 anos, mediante escalada do muro, o denunciado RENAN subtraiu para si um botijão de gás, três rolos de fio elétrico, uma roçadeira a gasolina e treze frascos de perfumes, tudo de propriedade do Ofendido.

No mesmo dia (21.03.2016), horário, local e contexto fático, em concurso material, com unidade de desígnios, o denunciado RENAN corrompeu o adolescente WANCLEY, porque com Ele praticou o crime patrimonial, acima descrito.

Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado e Comparsinha escalaram o muro da residência da vítima e subtraíram as coisas.

Os autos revelam que a ação delitiva do Denunciado e Comparsinha foi percebida pelo próprio genitor do adolescente WANCLEY, o CABO PM/MT WANILSON DOS SANTOS ALMEIDA, que logrou abordar e prender em flagrante delito apenas o Acusado, enquanto que o Comparsinha foragiu em desabalada carreira...
” – Id. 142362167.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o réu foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, defesa e acusação se insurgem em relação ao édito condenatório, a primeira para requerer a absolvição do acusado, diante da fragilidade de provas quanto à sua participação, ou a exclusão da qualificadora da escalada, por não comprovação por prova testemunhal. O segundo, para que seja aplicado o concurso material entre os crimes de furto e corrupção de menores, com o redimensionamento da pena.

O recurso defensivo comporta
provimento
, situação que prejudica a análise do recurso Ministerial.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 142362167, p. 19), boletim de ocorrência (Id. 142362167, pp. 29-30), termo de apreensão (
Id.142362167, p. 34) e auto de entrega (Id.142362167, p. 35).

Entretanto, o
s elementos de prova colacionados aos autos não são suficientes para formar um juízo de certeza acerca da autoria nos crimes narrados na denúncia, imprescindível para uma condenação.

Inicialmente, cumpre destacar que o réu, na fase inquisitorial, negou ter cometido o furto na companhia do adolescente. Veja-se:

“... é usuário de maconha e hoje seu conhecido VANCLEI ligou em seu celular, o qual não sabe o número, onde VANCLEI informou que havia furtado uma roçadeira, fios de cobre e um botijão de gás; QUE o interrogando foi até a casa de VANCLEI, e o mesmo disse que os "negócios" que havia furtado estava escondido no mato, nos fundos da casa da vítima, que é vizinho de VANCLEI; QUE o interrogando foi até o mato junto de VANCLEI, pois o interrogando se interessou em comprar a roçadeira, e quando estavam vendo os negócios furtados no mato, o pai de VANCLEI chegou armado de pistola, lhe agredindo fisicamente com dois chutes no seu rosto, dois socos no rosto e um tapa no rosto, vindo a algemar somente o interrogando, e pediu para VANCLEI correr e fugir do local; QUE o interrogando ficou preso, logo depois chegou o dono dos objetos, e depois a polícia; QUE o interrogando não pulou o muro da casa da vítima, não praticou crime de furto, pois apenas foi até o matagal por que estava interessado em comprar a roçadeira, a qual iria ser vendida por VANCLEI por RS 200,00 reais; QUE posteriormente, foi encaminhado a esta delegacia, e que VANCLEI fugiu, vindo inclusive levar o celular do interrogando; QUE VANCLEI não falou se tinha furtado sozinho ou com alguma pessoa...”
– Id. 142362167, p. 25.

Posteriormente, foi decretada a revelia do acusado, por não ter sido encontrado para ser interrogado em Juízo – Id. 142362168, p. 3.

A vítima
Denisvaldo Pereira da Silva
não presenciou os fatos, e somente imputou a autoria ao réu por intermédio de vizinhos (fl. 165),
verbis
:

“...
Foi na sexta feira, eu estava no trabalho, em uma reunião do Sicredi; cheguei em casa umas dez e meia. Minha esposa tinha viajado, e a casa estava fechada; aí, cheguei, tava esparramado em casa. Eles entraram pelo telhado, tirou as telhas, entrou, arrebentou o forro e foi dentro da casa. Reviraram tudo, papel, não tinha um na gaveta, tudo esparramado; o colchão tava pro chão. Levaram o que puderam. Televisão, máquina digital, roupa, tênis, camiseta, o que puderam levar até as vasilhas melhor lá, o que prestava, levaram. Só que, assim, eles acharam dinheiro também na gaveta lá do armário, eles levaram dinheiro, mil e quinhentos reais, na época. Como eles acharam dinheiro, eles esconderam; no fundo da minha casa tinha um terreno baldio, eles esconderam as coisas tudo numa baixada assim e jogaram lama em cima [...]; aí, eu cheguei à noite, aquilo tudo, chamei a Polícia; a Polícia veio, olhando e tal. E falou assim: “você vai na base, que é do Moinho, fazer o BO segunda feira, que só faz dia útil”, falei: “beleza”; aí, dormi. No outro dia cedo liguei, porque assim, esse Waldeir, o pai dele era meu vizinho, segunda casa depois da minha. [...] É, e daí, no outro dia, cedinho, eu liguei pro pai dele. O Waldeir ele não vale nada; aí, o pai dele falou: “Ah, os meus filhos nem tão aqui”, falei: “não, o vizinho viu ele aqui ontem com outro comparsa aí, com outro rapaz; aí, ele veio em casa, mostrei lá o estrago deles, tudinho; seguimos lá o caminho, por onde eles tinham passado atrás do muro, no mato lá; aí, até ele achou um monte de coisa. [...] O pai do menor, ele é militar. [...] Fui lá, oito horas fui lá na base fazer o BO; aí, subi pra casa, que eu moro no Santa Cruz, é próximo da base.
Cheguei em casa, na hora que eu abri o portão, entrei, pus o carro, peguei a escada pra botar nos fundos, e eu vi uns fios que tinha um rolo de fios que eu mexia com construção, e tava tudo espalhado. [...] aí, fui ver já não tinha bujão de gás, as máquinas de cortar a grama. [...] aí, quando eu cheguei, a minha vizinha, que mora próximo de lá, me falou: “olha, desceram correndo aqui dois, desceram correndo. E o pai dele, do menor, tava em casa; aí, o pai dele ouviu, já entrou no carro e já saiu correndo; aí, saiu e conseguiu prender o maior
. [...] Não concordava. [...] Não, na época ele pegou o maior e o menor fugiu, o filho dele correu. Ele pegou o maior, ligou pra viatura, a viatura veio e conduziu esse maior. [...] Sim, tava no mato, no terreno baldio lá atrás, eles estavam tirando na hora, eles estava tirando. [...] Eu acho que uma faixa de um metro e oitenta por aí. [...] Toda minha casa, na frente é grade, mas é alto também. [...] Tiveram. [...] Eles subiram no telhado, [...] é, afastou. [...] Logo após, acabou de acontecer ali, saiu correndo, pegou e trouxe de volta. [...] É ele sim, inclusive eu conversei com a mãe dele, [...] ele chegou um dia lá com uma mochila nas costas, a mãe dele pegou, sacudiu, caiu uma maquininha digital minha, carregador de celular, que eu tinha falado pra ela antes que tinha sumido. Caiu tudo da mochila dele, ela foi e me entregou. [...] O próprio Wanclei. [...]”
– Id. 142362168, pp. 6-7.

Curiosamente,
Wanilson dos Santos Almeida
, que, de acordo com a denúncia, é pai do adolescente envolvido e logrou êxito em prender em flagrante delito apenas o acusado, não foi ouvido para esclarecer a dinâmica da ação.

Nesse contexto, observa-se que nada do que foi colacionado aos autos conduz à certeza de ser o réu Renan o autor do crime de furto, pois a vítima não presenciou os fatos delituosos, não havendo prova testemunhal idônea a embasar a condenação.

Assim, não se desincumbiu o órgão acusatório de provar a acusação, pois o que há nos autos são apenas indícios, mas não há prova judicial idônea a assegurar que o réu cometeu o delito descrito na inicial acusatória, sendo certo que indícios servem apenas para formar a
opinio delicti
do órgão acusador para o oferecimento da denúncia.

Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio
in dubio pro reo
, para absolver o acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Por todo o exposto, conheço do recurso defensivo e, no mérito,
dou-lhe provimento
para absolver Renan Alves Rocha das sanções do art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CP, c/c art. 244-B do ECA, restando prejudicada a análise do recurso Ministerial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023